Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0730863-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA KELLEN MACIEL SANTANA RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DECISÃO ID 23010820. Nos termos dos arts. 18, VI, 69, II e 196, IV, todos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a Reclamação sujeita-se a preparo e deverá ser distribuída ao respectivo órgão colegiado, não sendo, portanto, permitido seu trâmite nos próprios autos. Com esse contexto, não conheço da Reclamação interposta. Aguarde-se por 5 dias a juntada de comprovante de distribuição da Reclamação. Transcorrido o prazo em branco, certifique-se o trânsito em julgado em baixem os autos em definitivo à origem. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.